Tribunal: TJPA
Processo: 0002619-67.2010.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002619-67.2010.8.14.0039

RECORRENTE: VANDERSON FARIAS DE MELO, DIONATO MELO FURTADO, DIMAEL PINHEIRO AMORIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS INSUFICENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em absolvição, tampouco em impronúncia, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Raelson Ferreira de Moraes
“Anemi
a aguda por hemorragia interna devido ferimento perfuro-contuso no pulmão esquerdo”
, efetivada por meio de ação perfuro contundente. De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio do depoimento prestado, em Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela
testemunha Edvaldo Pereira Mendes Filho, vulgo “Dida”
, assim como pelas filmagens de câmeras de monitoramento situadas próximas ao local do crime, as quais mostram, detalhadamente, toda a ação delituosa com a participação induvidosa dos Recorrentes.

2.
Por seu turno, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, seguido por esta Corte de Justiça e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

3.
Por fim, em acurada análise dos presentes autos, observa-se que a defesa nada produziu de concreto que pudesse sustentar as suas teses e livrar os Recorrentes de uma melhor análise que deverá ser feita pelo Juízo Natural,
in casu
, o Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Vanderson Farias de Melo, Dionato Melo Furtado e Dimael Pinheiro Amorim,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. David Guilherme de Paiva Albano, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que os pronunciou com incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à

ID 12802009
, em suma, que no dia 26/06/2010, por volta das 01:40 horas,
em um bar localizado ao lado do clube "Nova Dimensão", na praça do Ginásio desta cidade, Edvaldo Pereira Mendes Filho desferiu vários disparos de arma de fogo, dos quais pelo menos 8 (oito) atingiram a vítima Raelson Ferreira de Moraes, causando-lhe a morte por anemia aguda decorrente de hemorragia interna, conforme laudo necroscópico de fls. 178-179.

Que o homicídio foi praticado com o auxílio de Vanderson Farias de Melo, o qual, simulando amizade com a vítima, a atraiu para a mesa de bar onde seria surpreendida e assassinada.

Aduz a inicial do Órgão ministerial, que além disso, depois de consumado o homicídio, Vanderson subtraiu a carteira porta-cédula da vítima, e, mais tarde, deu à Polícia uma versão falsa sobre o crime. Que segundo a versão mentirosa de Vanderson, o homicídio teria sido motivado por um desentendimento ocorrido um pouco antes, no interior do clube "Nova Dimensão", durante o qual a vítima teria chegado a mostrar a sua arma para Edvaldo.

Que o homicídio também contou com o auxílio Dimael Pinheiro Amorim, o qual cedeu a arma usada por Edvaldo e deu a este, cobertura durante a execução do crime, chegando a atirar uma garrafa contra uma pessoa que atirou uma cadeira em Edvaldo, tem socorro da vítima.

Alega que, finalmente, o taxista Dionato Meio Furtado auxiliou o homicídio permanecendo a espera de Edvaldo e Dimael, pronto para lhes dar fuga no seu táxi, como de fato fez.

Que a repetição dos disparos não deixa qualquer dúvida quanto ao
animus necandi
do autor; contudo a motivação do delito não restou esclarecida, sendo provavelmente ligada ao fato da vítima ser policial enquanto Edvaldo e Dimael são criminosos contumazes.

Por fim, assevera que o crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que Vanderson fingiu amizade com a vítima, para atrai-la para a morte e depois subtrair-lhe a carteira, além de ser cometido à traição, já que a vítima estava sentada e o executor chegou de surpresa, sem qualquer chance de reação.

Em razões recursais
,
às IDs 12802025, 12802026 e 12802027
, pugna a Defesa pela absolvição ou impronúncia dos Recorrentes, sob a alegativa de não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação deles no crime em julgamento.

Em contrarrazões
,
à ID 12802027
, o RMP de primeiro grau, Dr. Carlos Lamarck Magno Barbosa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para o fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia atacada.

Em despacho, à ID 12802027
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido
Estrito para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça.

No caso sob exame, observa-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal,
à ID 12801972
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Raelson Ferreira de Moraes
“Anemi
a aguda por hemorragia interna devido ferimento perfuro-contuso no pulmão esquerdo”
, efetivada por meio de ação perfuro contundente.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio do depoimento prestado, em Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela
testemunha Edvaldo Pereira Mendes Filho, vulgo “Dida”
, consoante se verifica do parecer do
custos iuris
, que fé pública.

Assim, para que não fique repetitivo, reproduziremos o relato da testemunha:

“Que é verdade que a vítima mexeu com a sua esposa, dentro do 'Nova Dimensão'; Que retiraram a vítima de dentro do local; Que não sabia que a vítima era policial; Que quando iria se retirar do ambiente a vítima estava do lado de fora com uma arma na mão para lhe ceifar a vida; Que retornou, ficou no 'Nova Dimensão' por mais alguns minutos e se retirou novamente quando o táxi estava lá; Que não saiu com a arma do 'Nova Dimensão'; Que foi ao encontro da vítima e atirou nela; Que conseguiu a arma dentro do 'Nova Dimensão’; Que Vanderson lhe deu a arma; Que a arma era de Vanderson, Que Vanderson o viu de longe e saiu de perto antes de atirar na vitima; [...] Que após atirar na vitima entrou no táxi; Que abriu a porta de trás do táxi; Que já estava no táxi quando Dimael entrou [no táxi]: Que sabe precisar que em menos de dez segundos Dimael entrou no táxi; Que no momento em que entrou no táxi estava com a arma; Que não ameaçou o taxista; Que Dimael não ameaçou o taxista; [. .] Que Dimael jogou uma lata de cerveja na direção de alguém que estava para jogar uma cadeira contra si; Que estava atirando no momento em que ocorreu o referido fato; Que não conheceu o taxista; Que nunca viu o taxista; [...] Que o taxista estava no carro; Que quando chegou não viu nada, somente atirou na vítima; Que Vanderson estava bebendo com a vítima; [...] Que quando estava a mais ou menos dez metros do local em que se encontrava a vítima, Vanderson saiu da frente (afastou a cadeira]; [...] Que Vanderson só lhe deu a arma, e viu a confusão dentro do *Nova Dimensão*; [...] Que não pediu para o Vanderson levar a vítima para beber; [...] (grifamos) (Mídia de fl. 488)”
.

Cumpre destacar, ainda, que a autoria resta sobejamente comprovado por meio das filmagens de câmeras de monitoramento situadas próximas ao local do crime, as quais mostram, detalhadamente, toda a ação delituosa com a participação induvidosa dos Recorrentes.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Assim sendo, diante das provas supracitadas, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Dessa forma, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por seu turno, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, seguido por esta Corte de Justiça e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

Vale lembrar, ainda, que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, em acurada análise dos presentes autos, observa-se que a defesa nada produziu de concreto que pudesse sustentar as suas teses e livrar os Recorrentes de uma melhor análise pelo Juízo Natural,
in casu
, o Tribunal do Júri.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023